Tribunal: TJPA
Processo: 0807956-62.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807956-62.2026.8.14.0000

PACIENTE: ERICK PATRICK TEIXEIRA PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de paciente denunciado pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto no art. 129, §13, do Código Penal c/c arts. 5º, III, e 7º, I, da Lei n.º 11.340/2006, objetivando a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta da custódia cautelar, alegando que a decisão estaria baseada apenas na gravidade abstrata do delito, bem como invoca condições pessoais favoráveis, vínculo socioafetivo com o filho da vítima e oportunidade de reinserção profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva foi decretada com fundamentação concreta, em conformidade com os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP; e (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para afastar a segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente na gravidade concreta das condutas imputadas, nas agressões físicas reiteradas, nas ameaças de morte dirigidas à vítima e a seus familiares e no comportamento agressivo atribuído ao paciente.

4. Os elementos constantes do Formulário Nacional de Avaliação de Risco de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher evidenciam suposta escalada de violência, controle excessivo, perseguição, ciúmes possessivos e risco concreto à integridade física e psicológica da ofendida.

5. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria encontram respaldo no laudo de lesão corporal, nas fotografias das lesões e nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial.

6. O modus operandi atribuído ao paciente, consistente em agressões físicas intensas, invasão forçada da residência e persistência da violência mesmo após acionamento policial, demonstra periculosidade concreta apta a justificar a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

7. A manutenção da prisão preventiva também se mostra necessária para a conveniência da instrução criminal, diante do risco de intimidação da vítima e das testemunhas.

8. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes para resguardar a integridade física e psicológica da vítima diante da gravidade concreta do contexto de violência doméstica narrado nos autos.

9. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e alegada oportunidade de emprego, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

10. A decisão impugnada observa os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP e está em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores acerca da prisão preventiva em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher exige fundamentação concreta baseada em elementos individualizados extraídos dos autos.

2. A gravidade concreta das agressões, as ameaças de morte e o risco à integridade física e psicológica da vítima justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando evidenciado risco concreto de reiteração delitiva e intimidação da vítima.

4. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §13. CPP, arts. 312, 313, I, 319 e 310, II. Lei n.º 11.340/2006, arts. 5º, III, 7º, I, e 12-C, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 104.087/RO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Informativo STF nº 610/2010. STJ, AgRg no RHC nº 190764/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus
Liberatório
com pedido de liminar, impetrado em favor de Erick Patrick Teixeira Pinheiro, em face de ato do Juiz da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua, nos Autos n° 0806583-75.2026.8.14.0006, em que figura como denunciado pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher (Art. 129, §13 do Código Penal c/c arts. 5º, III e 7º, I, ambos da Lei 11.340/2006).

O impetrante sustenta a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal, asseverando que o paciente estaria preso preventivamente por suposta prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, mas que a decisão sobre a cautelar careceria de fundamentação concreta, baseando-se em gravidade abstrata, ignorando as peculiaridades do caso, bem como os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Alega que o paciente teria retornado ao Estado do Pará a pedido da própria suposta vítima, com o intuito de reatar o relacionamento e manter o convívio com o filho desta, a quem possuiria laços socioafetivos.

Argumenta que o seu comportamento pretérito seria incompatível com alguém que representaria ameaça à ordem pública ou risco de fuga e que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP seriam suficientes para o caso.

Relata que a manutenção da custódia teria causado a perda de uma entrevista de emprego agendada para o dia 24/03/2026, frustrando suposta tentativa de restabelecimento profissional.

Requer, em sede liminar, que seja relaxada a prisão do paciente e, subsidiariamente, que sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, postula a concessão definitiva do
writ
.

O presente
Habeas Corpus
foi impetrado no plantão judicial, porém, ante a ausência de qualquer situação excepcional que permitisse sua apreciação, o Desembargador plantonista determinou sua submissão para julgamento no horário regular de expediente (ID 35053068).

O pedido de liminar foi indeferido (ID 35271054).

Informações coligidas ao caderno processual (ID 35581337).

O Ministério Público nesta superior instância, através do insigne Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 36047410).

Parte superior do formulárioParte inferior do formulário

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do
writ.

2. Mérito.

O impetrante alega a existência de constrangimento ilegal, sustentando que a prisão preventiva teria sido decretada sem fundamentação concreta, amparada apenas na gravidade abstrata da imputação, desconsiderando as circunstâncias específicas do caso e aos pressupostos previstos no art. 312 do CPP.

Afirma, ainda, que o paciente teria retornado ao Estado do Pará a pedido da suposta vítima, com a finalidade de restabelecer o relacionamento e preservar a convivência com o filho desta, com quem manteria vínculo socioafetivo.

Sustenta que os antecedentes do paciente não evidenciariam risco à ordem pública nem intenção de evasão, razão pela qual as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, seriam adequadas e suficientes.

Por fim, aduz que a manutenção da segregação cautelar ocasionou a perda de uma entrevista de emprego previamente agendada para o dia 24/03/2026, comprometendo sua tentativa de reinserção profissional.

Conforme se extrai dos autos originários (Ação Penal n.º 0806583-75.2026.8.14.0006), o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Erick Patrick Teixeira Pinheiro pela suposta prática do delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto no art. 129, §13, do Código Penal, c/c os arts. 5º, III, e 7º, I, da Lei n.º 11.340/2006.

Segundo a narrativa ministerial (ID 172475571), no dia 22/03/2026, o paciente, ex-companheiro da vítima Juliana Vieira Vasconcelos, teria se dirigido à sua residência, ocasião em que ambos supostamente passaram a ingerir bebida alcoólica.

Durante a madrugada, teria se iniciado discussão entre o casal, momento em que a vítima teria solicitado que o acusado deixasse o local, inclusive providenciando transporte por aplicativo para sua saída. Não obstante, o paciente supostamente teria se recusado a sair da residência e, em seguida, passado a agir de forma violenta, empurrando a vítima ao solo, desferindo agressões físicas reiteradas, inclusive chutes nas pernas e mordidas na região da coxa, causando-lhe lesões corporais posteriormente constatadas em exame preliminar (ID 172281149).

O Ministério Público destacou que a materialidade delitiva estaria demonstrada pelo Laudo de Lesão Corporal, bem como pelas fotografias das lesões (ID 171640807 – pgs. 15 a 18) e demais elementos colhidos na fase inquisitorial.

Ressaltou, ainda, que os depoimentos dos policiais militares condutores, Matheus Clementino da Silva (ID 171640807) e Marcia Freitas da Silva (ID 171640807), da vítima (ID 171640807), da irmã do paciente, Erika Patrícia Teixeira Pinheiro (ID 171640807) seriam coerentes e convergentes quanto à dinâmica delitiva narrada nos autos.

In
casu, o Órgão Ministerial atribuiu especial relevância ao Formulário Nacional de Avaliação de Risco de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher – FRINAVM (ID 171640807), no qual constariam registros de supostas ameaças pretéritas de morte dirigidas à vítima e a seus familiares, perseguição, controle excessivo, ciúmes possessivos e comportamento vigilante por parte do paciente que, segundo o documento, teria encaminhado mensagens afirmando que “se não for minha, não será de mais ninguém”, além de supostamente monitorar os locais frequentados pela ofendida.

Consignou, ainda, que o filho da vítima, de apenas três anos de idade, supostamente já teria presenciado episódios de violência envolvendo o casal, circunstância considerada agravadora do contexto de violência doméstica.

Ademais, registrou-se que a vítima teria declarado possuir percepção concreta de risco de morte, tendo a profissional responsável pelo atendimento anotado a alegada escalada das ameaças e agressões nos meses antecedentes ao fato.

Ainda segundo a manifestação do Ministério Público, o paciente faria uso abusivo de álcool e drogas ilícitas, circunstância que teria potencializado sua agressividade na data dos fatos, haja vista que estaria embriagado e sob efeito de substâncias entorpecentes no momento das supostas agressões.

Destacou, igualmente, informação constante do FRINAVM no sentido de que o paciente já teria manifestado ideação suicida, apontando tal circunstância como indicativo de alta letalidade em casos de violência doméstica.

No tocante à custódia cautelar, o MP sustentou a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, enfatizando a gravidade concreta das condutas narradas, o risco de reiteração delitiva, a alegada escalada da violência e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Aduziu, ainda, que as supostas ameaças de morte verbalizadas — dirigidas à vítima e aos seus familiares — revelariam concreta periculosidade, reproduzindo trecho constante dos autos em que o denunciado teria afirmado: “eu vou te matar; eu vou matar tua mãe, eu vou matar teu pai”.

Assinalou o
parquet
que, embora o paciente ostentasse condições pessoais aparentemente favoráveis, tais circunstâncias não impediriam a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, invocando, para tanto, a Súmula n.º 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Ao final, o Ministério Público requereu a homologação do auto de prisão em flagrante, a conversão da custódia em prisão preventiva e a imposição de medidas protetivas de urgência em favor da vítima, consistentes na proibição de aproximação, contato e frequência à residência da ofendida e de seus familiares.

Consoante se depreende da decisão que converteu a prisão flagrante em preventiva (ID 171642989), a autoridade inquinada coatora consignou indícios suficientes de autoria, prova de materialidade e ressaltou a necessidade de garantir a ordem pública em razão da gravidade concreta do fato delituoso, o modo de agir e o perigo real gerado pela liberdade do paciente.
Parte superior do formulário

Por oportuno, trago à colação o fragmento do
decisum
no qual o magistrado fundamentou sua convicção:

“[...] Quanto à segregação cautelar por tal delito, acolho o parecer ministerial, por entender que, no caso em análise, estão preenchidos os requisitos do art. 312, do CPP, ante o evidente risco atual e iminente à integridade física da ofendida, com base em elementos concretos contidos nos autos.
Com efeito, verifica-se das provas indiciárias dos autos a gravidade concreta do modo de agir do agente na prática delitiva empurrando e agredindo sua ex-companheira desenfreadamente com excessiva violência (com empurrões, chutes nas pernas e socos na cabeça) dizendo que iria matá-la bem como sua mãe, não interrompendo a violência mesmo conhecedor de que havia sido chamada a polícia, forçando a grade para entrar , quebrando uma porteira, evidenciando a necessidade da prisão preventiva ante ao justo receio da reiteração delitiva, ante o modo de agir do agente, justo o receio de agressão à integridade física e psicológica da vítima, não se vislumbrando como suficiente neste momento a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
. Assim, tenho como presente o
periculum libertatis
consistente no perigo que a permanência do agente em liberdade representa para a ordem social – integridade física e psicológica da vítima, situação concreta a apontar que qualquer que seja a medida cautelar diversa da prisão aplicável seria insuficiente para garantir a integridade da vítima neste momento processual.
“Ademais, condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, por si sós não obstam a segregação cautelar” (STF, HC nº 104.087-RO, rel. Min. Ricardo Lewandowski – Informativo STF nº 610/2010)
. [...] Ressalto que em casos de violência doméstica e familiar contra mulher, havendo risco para a vida e integridade física da vítima, a segregação cautelar é admitida para garantia da ordem pública, mesmo que o delito seja punido com detenção. Dessa forma, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva na forma do art. 310, inciso II, combinado com o parágrafo 2° do art. 12-C da Lei 11.340/2006 para garantir a integridade física e psicológica da vítima, por restarem comprovadas as hipóteses acima expostas. [...]” (grifo nosso)

De igual modo, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da medida cautelar (ID 173384308) também evidenciou os motivos para a manutenção da custódia. O magistrado não apenas reiterou os fundamentos que a ensejaram em decisão pretérita, mas também destacou a inexistência de qualquer fato novo que justificasse uma decisão em sentido contrário:

“[...]
Analisando os argumentos trazidos pela Defesa do requerente, entendo que inexistem, neste momento processual, fatos novos a serem acrescentados a motivar, por si sós, a revogação da prisão decretada nos autos
.
Com efeito, consta nos autos elementos idôneos a indicar a materialidade da prática delitiva bem como a revelar indícios da respectiva autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, consubstanciados, notadamente, no depoimento das vítimas, oitiva de testemunhas, auto de constatação de lesão corporal como fotos da vítima lesionada.
O
periculum libertatis
se funda na garantia da ordem pública e para a conveniência de futura instrução criminal.
Tomo essa conclusão a partir da análise do
modus operandi
e a gravidade concreta do delito, os quais denotam a periculosidade do representado e a necessidade de acautelamento social, vez que ele, supostamente teria praticado reiteradas e intensas agressões físicas contra a vítima, inclusive perseguindo-a, desferindo socos e chutes, mesmo após tentativa de fuga da ofendida, além de demonstrar comportamento agressivo ao tentar adentrar a residência da ofendida à força, quebrando o portão, evidenciando periculosidade concreta e risco efetivo à integridade física e psicológica da vítima, justificando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública
. Assim, a gravidade concreta do delito e a periculosidade revelada do agente diante de seu modo de agir, na prática delitiva, indicam o perigo concreto que a permanência do representado em liberdade representa para a segurança da própria coletividade, evidenciando que sua segregação cautelar é necessária e imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312). Denota-se ainda que, em liberdade, o agente certamente terá a oportunidade de influenciar ou intimidar as vítimas e/ou testemunhas. Assim, denota-se a necessidade da decretação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal, porquanto, caso o representado permaneça em liberdade, as vítimas e as mencionadas testemunhas não terão a necessária tranquilidade para comparecer em Juízo e relatar os fatos, o que pode representar óbice e/ou prejuízo à eventual instrução processual. Ademais, tratam os autos de crime com pena cominada em abstrato que supera em muito os 04 anos como permissivo para a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 313, I do CPP. De outro lado, não subsiste a alegação de residência fixa e ocupação lícita do acusado, consoante o entendimento consolidado também do Superior Tribunal de Justiça, os quais, por si sós, não inviabilizam a custódia cautelar daquele que sofre a persecução penal instaurada pelo Estado, se presentes os motivos legais autorizadores da medida extrema restritiva, como se verifica na hipótese em apreço. Registre-se, de igual modo, que a primariedade e bons antecedentes, por si sós, são insuficientes para a concessão de liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, da análise processual, observa-se a necessidade da medida cautelar da prisão, sendo insuficiente a aplicação de outras medidas cautelares, pois, presente a necessidade de garantir a ordem pública e pela conveniência da instrução criminal, diante do modo de execução, e os demais fundamentos citados acima, circunstâncias essas que dão ensejo à manutenção da custódia cautelar.
Destarte, verifico que não há fatos novos a ensejar a revogação da prisão preventiva decretada nos autos, razão pela qual a mesma deverá ser mantida, dada gravidade concreta do suposto delito e pela conveniência da instrução criminal
. Isto posto, para a garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 e art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, não se vislumbrando, por hora, a possibilidade de aplicação de medida cautelar menos gravosa, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
, bem como o pedido de substituição por medidas cautelares, de ERICK PATRICK TEIXEIRA PINHEIRO. [...]” (grifo nosso)

É cediço que a existência de condições pessoais favoráveis — tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita — não tem o condão de, por si só, desconstituir a prisão preventiva, quando presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar previstos no artigo 312 do CPP.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica ao assentar que os atributos subjetivos do agente não gozam de um direito subjetivo à liberdade provisória, atuando apenas como elementos circunstanciais que perdem relevância diante da concreta necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Neste sentido, colaciona-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME1. Recurso ordinário em
habeas corpus
interposto por [...] O recorrente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, por crimes de sequestro, constrangimento ilegal, ameaça e lesão corporal, cometidos contra sua ex-namorada no contexto de violência doméstica e familiar. [...] QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos;
e (ii) se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para garantir a ordem pública e a integridade da vítima
. III. RAZÕES DE DECIDIR3.
A prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base nos elementos concretos dos autos, que indicam a periculosidade do paciente e a gravidade dos fatos, incluindo ameaças com uso de arma de fogo e agressões físicas e psicológicas à vítima. 4 . A decisão foi proferida em conformidade com as diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, considerando a vulnerabilidade da mulher no contexto de violência doméstica. 5. As circunstâncias indicam que as medidas cautelares alternativas à prisão seriam insuficientes para garantir a segurança da vítima e a ordem pública, considerando a reincidência do paciente em comportamento agressivo e possessivo. 6 . As condições pessoais favoráveis do paciente, como ser primário e ter residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva, dada a gravidade concreta das condutas e o risco à integridade física e psicológica da vítima.IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. (STJ - AgRg no RHC: 190764 DF 2023/0432804-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024). (grifo nosso)

Diante desse contexto, não assiste razão ao impetrante ao sustentar a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, porquanto se verifica que a autoridade apontada como coatora expôs, de forma individualizada e devidamente motivada, os elementos fáticos e jurídicos aptos a justificar a manutenção da custódia cautelar.

A decisão impugnada não se limitou à mera gravidade abstrata do delito, mas lastreou-se em circunstâncias concretas extraídas dos autos, especialmente na suposta escalada de violência, nas alegadas ameaças de morte dirigidas à vítima e a seus familiares, no comportamento agressivo atribuído ao paciente, bem como no risco efetivo à integridade física e psicológica da ofendida e à regular instrução criminal.

Ademais, a alegação de condições pessoais favoráveis, eventual vínculo afetivo com o filho da vítima ou pretensa oportunidade de emprego não se mostram suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da segregação cautelar, sobretudo quando evidenciada, em tese, a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

Assim, constato que a decisão judicial se encontra em consonância com os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, bem como com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, inexistindo o alegado constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do
Habeas Corpus
.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração e, no mérito
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2026